Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0704256-70.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 147312987 dos originários n. 0738586-95.2020.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, aqui agravante, em que se arguia sua ilegitimidade passiva. Eis o teor da decisão agravada: Passo à análise da Exceção de Pre-Executividade oposta pelo requerido MARCOS EDUARDO VILLAS BOAS ao Id 141521083. 2. Alega o requerido, em síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução em razão da exoneração da fiança pelo término do contrato por prazo determinado. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo à exceção oposta. 3. Indeferido o efeito suspensivo e intimada a credora (ID 142850950), esta pleiteou a rejeição da exceção em razão da inadequação da via eleita, além de alegar a validade da fiança constante no contrato particular firmado entre as partes. Requer, por fim, a condenação do requerido ao pagamento de multa por litigância de má fé. 4. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, como nos casos de nulidade/ inexistência de título executivo hábil, bem como na hipótese de ausência das condições da ação, o que não é o caso dos presentes autos. 5. Em fase de conhecimento, o feito teve a sua tramitação regular, com a efetiva citação do executado (Id 103642552) e, ante a sua inércia em apresentar contestação em prazo oportuno, a decretação da revelia (Id 106034179) e prolação da sentença que reconhece a sua legitimidade em responder pelo débito aqui perseguido (ID 109043791). 6. Da sentença (Ids 109043791/ 111070537) não foi interposta apelação por parte do requerido, tendo esta transitado em julgado em 09.02.2022, conforme Id 115176635. 7. Já em fase de execução, foi expedido mandado de intimação pessoal do requerido (Id 122139844), o qual foi recebido pessoalmente pela parte (Id 129181314), deixando este transcorrer “in albis” o prazo para eventual impugnação (ID 131788929). 8. Isto posto, há de se verificar a regular tramitação do feito, de modo que o requerido não se utilizou dos meios processuais adequados para alegar a sua ilegitimidade para responder pelo débito exequendo em momento oportuno. A matéria, então, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, não sendo passível de análise por meio da via processual empregada. (...) 10. Isto posto, a discussão acerca da ilegitimidade do requerido MARCOS EDUARDO VILLAS BOAS em responder pelo débito aqui perseguido encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, motivo pelo qual a exceção de pré-executividade não se mostra hábil para a análise da questão e a sua rejeição é a medida que se impõe. 11. Isto posto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta ao Id 141521083. O agravante destaca o cabimento da exceção de pré-executividade. Relembra que o instituto é meio idôneo para a arguição de vícios flagrantes do título executivo, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano e sem necessidade de dilação probatória. Aponta sua ilegitimidade passiva para figurar como coobrigado do débito discutido na origem. Relata que “os contratos de locação (doc. 03) foram firmados em 23 de outubro de 2014, por prazo determinado de 36 (trinta e seis) meses, findos em 01.11.2017, ao qual anuiu o agravante, apostando sua assinatura na qualidade de fiador/garantidor, com fincas no sentimento de confiança entre ele e o afiançado, dado o caráter personalíssimo da garantia”. Afirma ainda que a cláusula 5.1 da minuta contratual é clara ao destacar que “a garantia prestada teria prazo determinado, encerrando-se em 01/11/2017, data coincidente com o término da locação, para todos os fins de direito” Requer recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, exonerando-o dos encargos locatícios exequendos na demanda em referência Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021. Na espécie, a despeito de o agravante arguir sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária, constata-se que há a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Como apontado na decisão agravada, “Da sentença (Ids 109043791/ 111070537) não foi interposta apelação por parte do requerido, tendo esta transitado em julgado em 09.02.2022, conforme Id 115176635. Já em fase de execução, foi expedido mandado de intimação pessoal do requerido (Id 122139844), o qual foi recebido pessoalmente pela parte (Id 129181314), deixando este transcorrer “in albis” o prazo para eventual impugnação (ID 131788929)”. Notória, pois, a incompatibilidade dos temas com o meio processual eleito pelo agravante, fato que inviabiliza a sua análise. Nesse mesmo sentido, é o seguinte precedente de deste eg. Tribunal: Acórdão: 1297466, 07282607920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Portanto, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator